Tribunal: TJDFT
Processo: 0042017-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE. PARCEIRA ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESENÇA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1 – Se a Recorrente está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, a intimação para apresentar o recurso ocorre nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal.
2 – Rechaça-se a tese de intempestividade da Apelação quando se observa que foi interposta dentro do prazo recursal.
3 – A liquidez do título executivo extrajudicial está configurada quando existe a possibilidade de determinar o valor exequendo, requisito presente no caso dos autos, porquanto a sentença da ação revisional que transitou em julgado é suficiente para que se apure o valor do saldo devedor.
4 – Existindo prejudicialidade externa entre a Ação de Revisão do contrato, em fase de cumprimento de sentença, e a presente demanda Executória, a Execução deve ser suspensa, por prazo não superior a 1 (um) ano, de acordo com o disposto nos arts. 921, inciso I, e 313, V, “a”, do CPC/15.
5 – Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.